Tribunal: STF
Processo: ARE 1273530
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12):
    “APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA CAMPINAS - AIIM nº 03066/09/2015/PPC - Lei Municipal nº 14.352/2012, sobre a adequação das agências bancárias para atendimento a deficientes visuais e dá outras providências - Questão de interesse local - Competência concorrente do Município - Artigo 30 da Constituição Federal - Constitucionalidade da Lei Municipal nº 14.352/2012, reconhecida pelo E. Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, por ocasião da rejeição do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0005138-21.2018.8.26.0000, servindo, portanto, a amparar a lavratura do auto de infração e imposição de multa ora objurgado - Fiscalização que foi exercida no âmbito do poder de policia, inerente ao ente público local, sem qualquer excesso - Sentença reformada, com a inversão dos ônus da sucumbência - Ação julgada improcedente - Honorários recursais fixados Recurso provido”
    No apelo extremo (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 24, XIV; 30, I e II; e art. 48, XIII, da Carta da República. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da Lei 14.352/2012, do município de Campinas/SP, quanto à obrigatoriedade de entregar extratos em braile aos clientes com deficiência visual. Aduz que é da “competência exclusiva da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre a proteção dos deficientes físicos, bem como compete exclusivamente à União Federal a regulação e a supervisão das atividades bancárias” (fl. 3, Doc. 15).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 280 do STF (Doc. 19).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice sumular aplicado (Doc. 22).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, adoto, por sua exatidão, os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro GILMAR MENDES por ocasião do julgamento do ARE 1.238.622, DJe de 4/11¹2019, já transitado em julgado, no qual também se discutiu a constitucionalidade da Lei 14.352/2012, do Município de Campinas:
    “Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “OBRIGAÇÃO DE FAZER LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE A AGÊNCIAS E POSTOS BANCÁRIOS A OBRIGATORIEDADE DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS EM BRAILE, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADAPTADOS A DEFICIENTES VISUAIS Pretensão à não lavratura de autos de infração com fundamento na Lei Municipal nº 14.352/12 Constitucionalidade da aludida legislação municipal reconhecida pelo A. Órgão Especial deste Eg. Tribunal, por ocasião da rejeição do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0005138-21.2018.8.26.0000 Improcedência do pedido que se impõe Sentença reformada. Apelo provido.” (eDOC 10, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, XIV; e 48, XIII, do texto constitucional. Nas razões recursais, alega-se o desacerto da decisão do Tribunal a quo ao julgar improcedente “Ação de Obrigação de Não Fazer”, que tinha por objeto impedir o Município de Campinas de multar agências bancárias pelo descumprimento da Lei Municipal 14.352/2012, que impunha a obrigatoriedade das agências bancárias entregarem extratos em braile, em tempo real, aos clientes deficientes visuais. (eDOC 13, p. 3) 
    Para tanto, sustenta-se que a referida legislação de regência teria usurpado competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a proteção dos deficientes físicos; e competência exclusiva da União para a regulação e a supervisão das atividades bancárias. (eDOC 13, p. 4) 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Registre-se que esta Corte firmou orientação no sentido de que a legislação que trata do direito à acessibilidade das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, CF) enquadra-se no rol de competências concorrentes dos entes federados. 
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente do Plenário do STF: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.820/92 do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre adaptação dos veículos de transporte coletivo com a finalidade de assegurar seu acesso por pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Competência legislativa concorrente (art. 24., XIV, CF). Atendimento à determinação constitucional prevista nos arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental. Improcedência. 1. A ordem constitucional brasileira, inaugurada em 1988, trouxe desde seus escritos originais a preocupação com a proteção das pessoas portadoras de necessidades especiais, construindo políticas e diretrizes de inserção nas diversas áreas sociais e econômicas da comunidade (trabalho privado, serviço público, previdência e assistência social). Estabeleceu, assim, nos arts. 227, § 2º, e 244, a necessidade de se conferir amplo acesso e plena capacidade de locomoção às pessoas com deficiência, no que concerne tanto aos logradouros públicos, quanto aos veículos de transporte coletivo, determinando ao legislador ordinário a edição de diplomas que estabeleçam as formas de construção e modificação desses espaços e desses meios de transporte. 2. Na mesma linha afirmativa, há poucos anos, incorporou-se ao ordenamento constitucional a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, primeiro tratado internacional aprovado pelo rito legislativo previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, o qual foi internalizado por meio do Decreto Presidencial nº 6.949/2009. O art. 9º da convenção veio justamente reforçar o arcabouço de proteção do direito de acessibilidade das pessoas com deficiência. 3. Muito embora a jurisprudência da Corte seja rígida em afirmar a amplitude do conceito de trânsito e transporte para fazer valer a competência privativa da União (art. 22, XI, CF), prevalece, no caso, a densidade do direito à acessibilidade física das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, CF), em atendimento, inclusive, à determinação prevista nos arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental, sem preterir a homogeneidade no tratamento legislativo a ser dispensado a esse tema. Nesse sentido, há que se enquadrar a situação legislativa no rol de competências concorrentes dos entes federados. Como, à época da edição da legislação ora questionada, não havia lei geral nacional sobre o tema, a teor do § 3º do art. 24 da Constituição Federal, era deferido aos estados membros o exercício da competência legislativa plena, podendo suprir o espaço normativo com suas legislações locais. 4. A preocupação manifesta no julgamento cautelar sobre a ausência de legislação federal protetiva hoje se encontra superada, na medida em que a União editou a Lei nº 10.098/2000, a qual dispõe sobre normas gerais e critérios básicos de promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência. Por essa razão, diante da superveniência da lei federal, a legislação mineira, embora constitucional, perde a força normativa, na atualidade, naquilo que contrastar com a legislação geral de regência do tema (art. 24, § 4º, CF/88). 5. Ação direta que se julga improcedente.”(Grifei) (ADI 903, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 7.2.2014) 
    De acordo com nosso sistema federativo, os Municípios estão autorizados a participar da produção normativa concorrente em razão do art. 30, II, da Constituição Federal. Esse dispositivo preceitua que os entes municipais têm competência para suplementar legislação federal e estadual, no que couber. 
    No caso, verifico que a Lei Municipal 14.352/2012 está em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal 13.146/2015), ao procurar aprimorar a acessibilidade e a integração das pessoas com necessidades especiais. 
    Mencione-se, ademais, que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ingressou em nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. 
    A legislação municipal, ao tratar de temática relacionada à acessibilidade, também está, nesse aspecto, conferindo densidade aos preceitos constitucionais introduzidos pela Convenção. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. Publique-se.”
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente